Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718005-24.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: SOLANGE DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA, N. V. D. S. D. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A (id 23953516) contra o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal que deu provimento, por maioria, às apelações interpostas por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, N. V. D. S. D. A. e S. D. S. F. D. A. O acórdão reformou a sentença para condenar Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, ora embargante, ao pagamento em favor dos autores N. V. D. S. D. A. e S. D. S. F. D. A, ora embragados, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora a partir da data de citação, e correção monetária a partir da data da celebração do contrato. O ônus da sucumbência foi invertido (id 23772020). As partes embargadas foram intimadas para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (id 24349515). A embargante apresenta, por meio de seu advogado, termo de acordo assinado pelas partes para homologação (id 24475785). A Procuradoria de Justiça é intimada a manifestar-se acerca do termo de acordo apresentado (id 24483287), manifestando-se desfavorável à homologação, em virtude de não terem sido preservados os interesses do menor N.V.D.S.D.A. (id 24535412). É o relatório. Decido. O termo de acordo apresentado pela embargante para homologação registra significativa renúncia por parte dos embargados N. V. D. S. D. A. e S. D. S. F. D. A. aos juros de mora e correção monetária sobre o valor por ela devido a título de indenização securitária. O art. 1.689 do Código Civil, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, registra que o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. O art. 1.691, em sequência, dispõe que “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”. Verifica-se, portanto, expressa restrição legal no tocante à administração por parte dos genitores dos bens de seus filhos, visando a preservação de seus interesses, visto que os genitores não são os titulares de tal patrimônio, mas tão somente seus administradores. O valor devido por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A aos embargados N. V. D. S. D. A. e S. D. S. F. D. A, considerando o provimento das apelações por eles interpostas, acrescidos de juros de mora e correção monetária, é de, aproximadamente, R$ 59.432,16 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O acordo, no entanto, estabelece o pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em favor dos embargados N. V. D. S. D. A. e S. D. S. F. D. A. a título de indenização. Verifica-se que, caso homologado o acordo, haveria renúncia de parcela significativa do montante devido pela embargante, em flagrante contrariedade aos interesses do menor N.V.D.S.D.A, inviabilizando a homologação do acordo nos moldes do apresentado. Ante o exposto, indefiro a homologação do termo de acordo de id 24475785. Após o trânsito em julgado da decisão, voltem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A. Intime-se. Brasília-DF, 05 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator